Tribunal: TJPA
Processo: 0802181-82.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802181-82.2022.8.14.0040

APELANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

APELADO: COOPERATIVA MISTA DE PRESTACAO DE SERVICOS, ADMINISTRACAO DE CONTRATOS E CONSUMO DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE CARAJAS/PA - COOPAVEL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0802181-82.2022.8.14.0040

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

APELANTE: PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

ADVOGADOS: ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO – OAB/SP N. 155.577 e BRUNO DO NASCIMENTO SILVA - OAB/SP N. 436.025

APELADA: COOPERATIVA MISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS E CONSUMO DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE CARAJAS/PA - COOPAVEL

ADVOGADO: MAICON DE MATOS ALBUQUERQUE – OAB/DF N. 52.643

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIDO EM PARTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. NOTAS FISCAIS. DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Momentâneo desequilíbrio financeiro que permite o deferimento da Justiça Gratuita tão somente em relação ao preparo recursal;

2.Dialeticidade recursal. Exposição de fato e de direito, bem como de razões do pedido de reforma;

3.Cobrança de serviços. Apresentação de Notas Fiscais emitidas pelo credor corroboradas por
e-mails
trocados entre os prepostos das partes que possibilitam a cobrança de valores inadimplidos pela devedora;

4.Litigância de má-fé não configurada;

5.Recurso desprovido.

_______

Dispositivos relevantes citados: art. 98 do CPC; art. 1010, II e III do CPC; art. 373, I do CPC; art. 80 do CPC;

Jurisprudência relevante citada: Súmula 481/STJ; Súmula 6/TJPA;
TJ-PA - Apelação Cível: 0002024-20.2010.8.14.0301 9999192933, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 25/06/2018, 1ª Turma de Direito Público;
AgInt no REsp 1896018/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021;
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00034641720188140008 16870587, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 12/09/2023, 2ª Turma de Direito Privado e TJ-PA 00104161120158140301, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 06/10/2020, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Apelação interposta por PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada contra si por COOPERATIVA MISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS E CONSUMO DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE CARAJAS/PA -

COOPAVEL, julgou a ação procedente, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.154,78 (dez mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos), referente à prestação de serviços de táxi não pagos (Id. 13692593).

Em suas razões recursais (Id. 13692595), a ré aduz inépcia da inicial sob o fundamento de ausência de demonstração de fatos e provas que teriam, em tese, ensejado a cobrança dos valores alegados, afirmando que as notas fiscais que representariam a obrigação foram emitidas unilateralmente.

Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a extinção da ação com fundamento no art. 485, I e IV do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 13692622), tendo sido aduzida preliminar de ausência de dialeticidade e litigância de má-fé.

Distribuídos os autos, coube relatoria à
Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, vindo-me conclusos
conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório que encaminho para inclusão do feito em Pauta de Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Do pedido de justiça gratuita da apelante.

A parte ré requer os benefícios da justiça gratuita, aduzindo ser sociedade beneficente de Assistência Social, não auferir lucros e estar em desequilíbrio financeiro.

No caso em análise, verifico, a partir dos documentos juntados, que a ré comprova momentaneamente a sua incapacidade de arcar com as custas atinentes ao preparo recursal, à vista de possuir pendências junto ao SERASA (Id. 13692609 - Pág. 2-95), devendo, portanto, o benefício da justiça gratuita ser deferido tão somente em relação ao preparo recursal, nos termos do art. 98, §5° do CPC.

Desse modo, defiro o pedido de justiça gratuita formulado pela ré, tão somente para as custas referentes ao preparo do recurso.

Da Apelação

O recurso é cabível (art. 1009, CPC), preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

Preliminar de ausência de dialeticidade

Aduz a autora/apelado em contrarrazões o não conhecimento do recurso do réu por violação ao princípio da dialeticidade.

Ocorre que, no caso concreto, é possível extrair do inconformismo do apelante e as razões que embasaram o pedido de reforma da sentença.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO INEQUÍVOCO. ACÓRDÃO DE ORIGEM. TEMA CENTRAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1.
É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença
.

2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido.

3. O recurso especial que impugnou todos os fundamentos bastantes do acórdão de origem não atrai o verbete n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1896018/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021) - Grifei

Desse modo, considerando que o apelante apontou as razões de fato e de direito que autorizariam, em tese, a modificação da decisão (art. 1010, II e III do CPC), razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

Do indeferimento da petição inicial

Cinge-se a controvérsia recursal à inépcia da petição inicial por ausência de documentos capazes de demonstrar os valores cobrados pela autora.

Não assiste razão à apelante.

Deflui-se da leitura dos autos ser a autora cooperativa de prestação de serviços de transporte, arguindo ter efetuado translado de médicos e enfermeiros vinculados à ré, com a emissão de 03 (três) Notas Fiscais em 29/11/2021 (R$ 2.986,00) (Id. 13692510 - Pág. 1); 29/10/2021 (R$ 2.943,80) (Id. 13692510 - Pág. 2); e 27/09/2021 (R$ 3.558,00) (Id. 13692510 - Pág. 3), totalizando R$ 9.487,80 (nove mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos), cujo valor atualizado no ajuizamento da ação (16/02/2022) resultou em R$ 10.154,78 (dez mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos).

Ocorre que, conforme
e-mails
trocados entre as partes (Id. 13692587 - Pág. 1) há o reconhecimento da dívida e a promessa de posterior pagamento dos débitos reclamados, o que evidencia a prestação de serviços e o inadimplemento dos valores devidos, cumprindo a parte autora o ônus processual (art. 373, I do CPC).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
NOTA FISCAL ELETRONICA. TROCA DE E-MAILS. DOCUMENTO ESCRITO SUFICIENTE
. ART. 700 DO CPC. MONITÓRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM DEMANDA DE EXECUÇÃO. TERMOS INICIAIS DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO (AgInt no AREsp n. 1.361.893/SP). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00034641720188140008 16870587, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 12/09/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
NOTA FISCAL ACOMPANHADA DE TROCAS DE E-MAILS, REALIZADAS ENTRE AS PARTES, QUE DENOTA A EXISTENCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO E DO CRÉDITO BUSCADO NA DEMANDA.
RECURSO DESPROVIDO. I -
No caso em apreço, verifica-se que a nota fiscal (id n. 1041268 - Pág. 12) está vinculada às mensagens de texto, trocadas entre as empresas litigantes, via e-mail (id n. 1041268 - Pág. 12-16), de modo a corroborar para o entendimento de que os documentos apresentados, de forma associada, denotam a existência da relação jurídica ocorrida entre as empresas litigantes, a qual está relacionada à prestação de serviço por parte da apelada, cujo pagamento não foi adimplido pela apelante. Portanto, os documentos apresentados são hábeis para instruir a ação monitória. II - Ademais, o réu, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada, nos termos do art. 373 do CPC/15. III – Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-PA 00104161120158140301, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 06/10/2020, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2020) - Grifei

Quanto à alegação de configuração de litigância de má-fé da ré, observo não se enquadrar a conduta desta àquelas previstas no rol estabelecido pelo art. 80 do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença e majorando os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/09/2024